Tribunal: STF
Processo: HC 240301
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Bruno Amarantes Pedro, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 896.966/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Narram os autos que o Juízo de primeiro grau absolveu o paciente do delito previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, parágrafo único, inciso VI, do Código de Processo Penal, impondo medida de segurança de internação, decisão mantida em grau de apelação. A condenação transitou em julgado, ao que seguiu a impetração de writ perante o STJ.



    Alega-se, em síntese, neste habeas, a necessidade de aplicação do princípio da insignificância.



    Por fim, requer-se, “a concessão da liminar para declarar atípica a conduta, e, ao final, postula que seja concedida a ordem de Habeas Corpus.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL. MULTIRREINCIDENTE EM CRIMES PATRIOMINIAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, a verificação da medida ser socialmente recomendável. 



    II - O agravante é multirreincidente em crimes patrimoniais, o que inviabiliza o reconhecimento da atipicidade material, estando a decisão agravada em linha com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 



    Tem-se, na espécie, como pretensão central, que o paciente seja absolvido, tendo em vista a suposta atipicidade material da conduta, evidenciada pela sua insignificância.



    Contudo, entendo não ser possível acatar a tese de irrelevância material da conduta praticada, pois, como bem apontado pelo Ministro Relator no STJ, em seu voto, entendeu-se pela inviabilidade de reconhecimento da atipicidade material diante da multirreincidência do paciente.



    Com efeito, como bem assentou o Superior Tribunal de Justiça, não se mostra possível acatar a tese de irrelevância material da conduta praticada pelo paciente, pois ele é multirreincidente, o que indica, portanto, contumácia delitiva. 



    Fica, portanto, obstada a aplicação do princípio da insignificância, na linha da tranquila jurisprudência da Corte (HC nº 102.088/RS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia DJe de 21/5/10; HC nº 107.138/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/5/11; RHC nº 112.870/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/8/12; HC nº 117.083/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 17/3/14).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente